Tribunal: STF
Processo: ARE 1533055
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.


          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:

“Recurso inominado. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Direito constitucional e previdenciário. Ação de concessão de pensão por morte. Servidora pública federal falecida. União estável e dependência econômica comprovadas. Ilegitimidade passiva do Estado afastada. Violação ao princípio da separação dos Poderes não configurada. Direito à pensão por morte vitalícia. Base de cálculo conforme legislação aplicável. Precedentes do TJCE. Súmula de julgamento. Aplicação do art. 46 da lei 9.000/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” (e-doc. 6).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 10 e 14).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República e 23 da EC nº 103, de 2019. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação. Sustenta que o Colegiado de origem, a par de indicar a confirmação da sentença, acabou reformando-a de forma prejudicial ao recorrente, eis que acrescentou base de cálculo e duração da prestação não definidas em primeiro grau.

3.1. No mérito, assevera a impossibilidade de deferimento da pensão considerada a totalidade do valor pago à instituidora, tendo em vista que o evento morte ocorreu em 05/07/2021, quando já em vigor a EC nº 109, de 2019, devendo ser observado o respectivo art. 23 e os parâmetros previstos na Lei estadual nº 210, de 2019.

3.2. Requer o provimento do recurso a fim de obter a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou, caso assim não se entenda, a reforma, a fim de determinar que a pensão seja calculada na forma da legislação de regência (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

4. No caso, o recorrente aponta ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas no recurso inominado e em ambos os embargos declaratórios opostos na origem, cujos pedidos foram os seguintes:

“VALOR E DO PERÍODO DO BENEFÍCIO, INCIDÊNCIA DA LC Nº 210/2019, VIGENTE NO MOMENTO DO ÓBITO
(...)
Todavia, como já visto acima, o fato gerador ocorreu em 05/07/2021, quando já estava vigente a LC nº 210/10.
Considerando a lei vigente na data do fato gerador, tem-se a inquestionável incidência da LC nº 210/19, vigente no momento do óbito e que dispõe no §1º do art. 1º:
Art. 1º. Aos servidores públicos estaduais, bem como às pensões deles decorrentes, aplicam-se as regras previstas nos arts. 3º, 4º, 5º, 8º, 10, 20, 21, 22, 23 e 26 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, observadas no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, as seguintes especificidades:
(...)
IV - quanto ao art. 23, caput e inciso II do § 2º: a cota de pensão a que se refere esses dispositivos será de 20 pontos percentuais por dependente, limitada à cota máxima de 100% e observada a forma de distribuição prevista na legislação.
§ 1º . O cálculo da pensão a dependente de servidor público estadual dar-se-à mediante a incidência da cota definida na forma do inciso IV deste artigo, sobre o valor da aposentadoria recebida pelo segurado, se inativo, ou, se ativo quando do óbito, sobre o valor de 60% da média aritmética do seu período de contribuição, com acréscimo de 1 (um) ponto percentual por cada ano de contribuição.
Como visto, é flagrante o equívoco da decisão recorrida que além de usurpar a competência dos órgãos previdenciários ainda ignora e viola os termos da legislação vigente quanto ao valor do benefício.” (e-doc. 4, p. 18).

“Todavia, não obstante os fundamentos assentados na decisão embargada, esta merece saneamento, uma vez que foi omissa quanto a pontos cruciais à resolução da demanda, notadamente sobre:
    A) Omissão: o valor base e o prazo da pensão por morte não constam no dispositivo da sentença;
    B) Omissão: impossibilidade da incidência da integralidade da pensão por morte - lei vigente ao tempo do óbito da instituidora (art. 40, § 7º, da CF/88 na redação da EC nº 103/2019 c/c art. 1º, IV e § 1º, da Lei Complementar Estadual 210/2019 e EC nº 103/2019).” (e-doc. 8, p. 3)

“Neste sentido, bem analisando as razões de decidir da venerável decisão, com relação à fixação de prazo para pensão por morte, constata-se que o colegiado reproduziu o fundamento esposado no acórdão anterior, limitando-se a debruçar sobre a matéria de fundo, ou seja, sobre o aludido direito autoral à pensão vitalícia.” (e-doc. 12, p. 2).

5. O Tribunal a quo, ainda que tenha asseverado que analisou inteiramente a controvérsia que lhe foi submetida, realmente não apreciou as matérias arguidas no recurso, as quais, a meu ver, são fundamentais ao deslinde da controvérsia.

6. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, nesse caso, cumpriria ao órgão rebater, ainda que minimamente, a argumentação indicada pelo recorrente, cuja importância para o julgamento da demanda é determinante.

7. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.” 
(ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).

8. Ante o exposto, diante do reconhecimento da ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para, cassando os acórdãos  proferidos em embargos de declaração, determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do mencionado recurso, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.




Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator